Tribunal: STF
Processo: HC 212474
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabio Renato Busqueti, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp nº 2.035.699/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e à perda da função pública, nos termos do artigo 92 do Código Penal.



    O impetrante sustenta ausência de fundamentação, relativamente à imposição da perda da função pública.



    Ressalta que,



    “Notadamente, em patente contradição, o v.Acórdão sustenta que a perda da função pública se faz de modo automático, especialmente na conformidade do Decreto-lei Estadual nº 260 de 29 de maio de 1970, o qual, já, se encontra alterado pela Lei Complementar nº 1.305 de 20 de setembro de 2017, e, que expressamente revoga a exoneração, demissão, expulsão e readmissão de praças, bem como estabelece no artigo 5º, inciso VI, do Decreto-lei Estadual nº 260/1970, a possibilidade de permanecer agregado, mesmo após ser condenado a pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado.”



    Aponta, ainda, cerceamento de defesa, ante suposta inadmissão de prova testemunhal em plenário, afirmando tratar-se de questão que não foi pela instância Superior. Nesse sentido, assevera:



    “Por conseguinte, o V. Voto Monocrático se omitiu ao proceder a análise de fls.852/853, nas quais a Defesa com expresso protesto do Defensor, consignou o cerceamento de defesa em razão dos indeferimentos das perguntas formulados à testemunha Willian, situação que trouxe incontroverso prejuízo ao exercício do princípio da ampla defesa pelo Recorrente.” (Grifos do original).



    Requer “seja conhecida e concedida a ordem de HABEAS CORPUS e se declarando a nulidade do v.Acórdão ante a negatória de vigência de imposição constitucional, e, aos princípios da ampla defesa e do contraditório e se determinando a expedição de Alvará de Soltura.” 



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, cumpre retificar a autuação, para constar como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins.



    Trata-se de impetração voltada contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Como visto, as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribuna de Justiça. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste progresensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, no tocante a aventada ilegalidade da decisão mediante a qual imposta a perda da função pública do paciente, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que o habeas corpus visa resguardar a liberdade de locomoção dos indivíduos. A esse respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de afastamento de cargo público, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Eventual conhecimento e acolhimento da impetração, seria inócuo, pois subsistiria, de toda sorte, o afastamento determinado no âmbito de processo a que responde o paciente por suposta prática de crime de responsabilidade, o que reforça, no caso, o não cabimento do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 191294 AgR, Ministro Edson Facchin, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)



    “O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 84326 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/08/2004, grifei ) 



    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do "habeas corpus", a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos , pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do "habeas corpus", cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei ) 



    “O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.” (RHC 125477 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, grifei ) 



    De igual modo, não prospera o argumento alusivo ao suposto cerceamento de defesa, pois, conforme consta dos autos, o indeferimento da prova deu-se em razão de o Juízo entender que o fato de a testemunha de defesa exercer também a profissão de perito criminal não lhe autoriza responder a pergunta relacionada a processo no qual não atuou, devendo limitar-se a depor sobre os fatos. Nesse sentido, consignou:



    "Indefiro a pergunta, uma vez que a testemunha depõem sobre fatos. Não bastasse isso, o croqui de fls. 35 referido pelo zeloso defensor está nos autos desde o inquérito policial, sendo que a questão técnica acerca do laudo deveria ser atacada por assistente técnico, cujo ingresso nos autos fosse previamente deferido.” (Doc 6 e-STJ Fl.929).



    Concluiu-se, portanto, pela desnecessidade da prova pretendida. Esse entendimento não afronta a jurisprudência da Corte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (RHC n. 192.964-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    Ainda que assim não fosse, a análise da imprescindibilidade da atuação de testemunha de defesa, na condição de perito criminal, com vistas a manifestação técnica a respeito de laudo pericial elaborado pelo perito do processo, desaguaria necessariamente no reexame de fatos e provas, portanto, incompatível com a via do habeas corpus.



    Sob essa perspectiva, destaque-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 



    3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1°, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente